Tribunal: STF
Processo: HC 210368
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Raphael Henrique Dutra Rigueira, advogado, em benefício de Ewerton César Dias Pereira, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.11.2021, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 151.911/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter o Juízo da Segunda Vara Criminal e Infância e Juventude da Comarca de Barbacena/MG, em 11.6.2021, convertido a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fl. 122, e-doc. 2).



    3. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.0000.21.114481-1/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 20.7.2021, a ordem foi denegada pela Primeira Câmara de Direito Criminal, Relator o Desembargador Wanderlei Paiva. É a ementa:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – NÃO CONFIGURADA – PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO DEFLAGRADO PELA POLÍCIA MILITAR – BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE FUNÇÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS – ART. 319, CPP – PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PR-TJMG/2020 – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. -Não restando evidenciada ilegalidade no auto de prisão e ainda, tendo sido convertido o flagrante em preventiva, estando o paciente segregado por força de outro título judicial, deve ser rejeitado o pedido de relaxamento da prisão. -A interpretação do artigo 144, §4º da CRFB/88 deve se dar de forma extensiva, de modo que não constituí nulidade o requerimento e posterior cumprimento, pela Polícia Militar, de mandado de busca e apreensão – desde que haja prévia representação do Ministério Público e seja expedido por autoridade judicial competente -, não restando configurada usurpação de função da polícia judiciária. -Evidenciado elementos aptos a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a segregação preventiva mostra-se necessária, mormente para garantia da ordem e saúde pública. -Em buscas no local, foi apreendida significativa quantidade de substância entorpecente, sendo 644,92g de maconha, 3,84g de cocaína e 18,78g de crack. -Paciente com registros pretéritos em seu histórico, ostentando anotações criminais pela prática dos crimes de roubo majorado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, demonstrando claramente que não pretende se submeter à aplicação da lei penal. -De acordo com posicionamento firmado pelo STJ, “as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”. -Ausente comprovação de que o paciente se enquadre no perfil do grupo de risco, assim definidos pelo Ministério da Saúde, ou suspeita de contaminação pelo vírus da COVID-19, afasta-se a pretensão de concessão de prisão domiciliar baseada na Portaria 19/PR-TJMG/2020” (e-doc. 12).



    4. Esse julgado foi o objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 151.911/MG, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.9.2021, o Ministro Sebastião Reis Júnior a ele negou provimento, com os fundamento seguintes:



    “Conforme adiantei na decisão de fls. 253/254, a tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária – exclusivas das polícias federal e civil –, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar (HC n. 476.482/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019). 



    Outrossim, como bem analisou o Subprocurador-Geral da República Moacir Mendes Sousa, constatando-se que a atuação da Polícia Militar não ultrapassou os limites investigativos, corroborada pela intervenção do Ministério Público e sufragada pelo Poder Judiciário que ordenou a expedição de mandado de busca e apreensão, cumprido na residência do Recorrente, fator determinante para a sua prisão em flagrante, não há que se falar em nulidade do processado (fl. 277). 



    Quanto ao mais, há motivação idônea para a constrição cautelar, amparada no risco concreto de reiteração delitiva. Veja-se (fl. 118): 



    ‘[...] As CACs do autuado registram, comprovam ser o mesmo contumaz na prática delitiva, sendo inclusive reincidente em crime doloso, pesando contra si execução de pena por condenação por crime de roubo. E não é só. A quantidade de entorpecente encontrada em seu poder denota a destinação hedionda da mercadoria, não alcançando eco a simples declaração do mesmo quando de sua oitiva em sede policial, de que seria para consumo próprio. [...]’ 



    Segundo orientação jurisprudencial desta Corte, a reincidência, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva (HC n. 429.902/SE, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 15/2/2018). 



    Vê-se, ainda, que as instâncias originárias consideraram que a quantidade de drogas encontradas em poder do recorrente também corrobora a necessidade de se garantir a ordem pública: durante buscas no imóvel alvo do referido mandado, foram encontradas 644,92g (seiscentos e quarenta e quatro gramas e noventa e dois centigramas) de maconha, 3,84 g (três gramas e oitenta e quatro centigramas) de cocaína e 01 (uma) pedra de crack, com massa total de 18,78 g (dezoito gramas e setenta e oito centigramas) - fl. 198. 



    Dessa forma, consideradas, no caso, as circunstâncias do fato e o risco concreto de reiteração delitiva, não se mostra suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal (HC n. 653.081/AL, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 6/10/2021). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso” (e-doc. 3).



    5. Neste habeas corpus, alega-se flagrante ilegalidade na decisão pela qual decretada a prisão preventiva, por carência de fundamentação idônea.



    Afirma o impetrante que a custódia cautelar teria sido decretada com base na gravidade abstrata do delito, sem indicação de elementos concretos a justificarem a necessidade da constrição da liberdade do paciente.



    Sustenta que ele “não te[ria] vínculo com organização criminosa, ostenta primariedade, antecedentes criminais sem máculas, residência fixa e comprovação do exercício de atividade profissional lícita”, circunstâncias que demonstrariam a desnecessidade da prisão preventiva (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “fora apreendida uma ínfima quantidade de substância análoga à entorpecente”, pelo que o paciente “far[ia] jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006”. Por esse motivo, argumenta também que “seria desnecessária e desproporcional a manutenção da prisão preventiva”. 



    Menciona que “os agentes públicos invadiram sem ordem judicial a residência do paciente”, o que resultaria na ilicitude da prisão em flagrante dele. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Pelo exposto, pede-se, o deferimento do pleito liminar de urgência explicitado nessa petição de Habeas Corpus, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente nominado, convertendo-se, a prisão preventiva em medidas cautelares alternativas incluindo o monitoramento eletrônico, por ser essa a decisão mais escorreita no caso em estudo. 



    Por fim, a manutenção da medida liminar no julgamento colegiado de mérito, objetivando assegurar ao nominado paciente, o direito de permanecer em liberdade no curso da apuração dos fatos em comento” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 694.832/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIO1NAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter o Juízo da Segunda Vara Criminal e Infância e Juventude da Comarca de Barbacena/MG convertido a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com os fundamentos seguintes:



    “Nesta seara, observo que as circunstâncias do episódio indicam, em uma análise inicial e sumária, a inviabilidade de concessão do benefício da liberdade provisória, com ou sem fiança, porquanto os autos noticiam reiterada prática de crimes.



    As CACs do autuado … comprova ser o mesmo contumaz na prática delitiva, sendo inclusive reincidente em crime doloso, pesando contra si execução de pena por condenação por crime de roubo. 



    E não é só. A quantidade de entorpecentes encontrada em seu poder denota a destinação hedionda da mercadoria, não alcançando eco a simples declaração do mesmo quando se sua oitiva em sede policial, de que seria para consumo próprio. 



    Tais circunstâncias demonstram, de forma satisfatória, que a manutenção de sua prisão é medida salutar para a garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da Lei Penal. (…)



    Logo, in casu, ponderados os critérios de necessidade e adequação preconizados no art. 282, incisos I e II do CPP, a rigor do que dispõe o art. 321 do CPP, entendo não ser prudente, ao menos nesta oportunidade, conceder ao autuado medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, is que restam evidenciados os fumus comissi delicti e o periculum libertatis, inerentes à prisão preventiva, eis que a ordem e saúde públicas foram vilmente atacadas (art. 312 do CPP), sendo imperioso repisar que o autuado está condenado por crime de roubo, conforme se infere de sua FAC e CAC, sendo imperioso garantir a ordem pública (...)” (fls. 119-121, e-doc. 2 – grifos nossos).



    Ao examinar o habeas corpus impetrado contra essa decisão, assentou a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “Conforme descrito alhures, a partir de investigação deflagrada pela Polícia Militar, tendo em vista o recebimento de denúncias anônimas relacionadas à prática de tráfico de drogas pelo paciente, foi expedido mandado de busca e apreensão nos autos da cautelar nº 056.21.001322-5, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Barbacena, a ser cumprido na residência do paciente Everton e do coinvestigado Tarcísio Henrique de Oliveira. 



    Durante buscas no imóvel alvo do referido mandado, foram encontradas 644,92g (seiscentos e quarenta e quatro gramas e noventa e dois centigramas) de maconha, 3,84g (três gramas e oitenta e quatro centigramas) de cocaína e 01 (uma) pedra de crack, com massa total de 18,78g (dezoito gramas e setenta e oito centigramas). (…)



    Ao contrário do alegado pela defesa, a decisão interlocutória que decretou a segregação preventiva do paciente foi fundamentada em dados concretos obtidos pela autoridade policial e em juízo, em estrita obediência ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 315 do CPP, revelando-se evidente que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso. 



    Não se pode perder de vista, outrossim, que o caso em tela não é um fato isolado em sua vida, pois conforme se depreende da CAC e FAC acostada aos autos eletrônicos, o paciente Everton é contumaz na prática delitiva, ostentando maus antecedentes, eis que possui condenações pretéritas pelos crimes previstos nos art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal e art. 12 da Lei 10.826/03.



    Registre-se ainda que não há como se pautar na perspectiva de que em caso de condenação será aplicado ao paciente pena ou regime mais benéfico, até porque, como sabido e ressabido, para a decretação da prisão preventiva bastam indícios suficientes de autoria, o que se verifica na hipótese em questão. (...)” (fls. 192-211, e-doc. 2 – grifos nossos).



    Como salientado na decisão impugnada nesta impetração, proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, “as instâncias originárias consideraram que a quantidade de drogas encontradas em poder do recorrente também corrobora a necessidade de se garantir a ordem pública: durante buscas no imóvel alvo do referido mandado, foram encontradas 644,92g (seiscentos e quarenta e quatro gramas e noventa e dois centigramas) de maconha, 3,84g (três gramas e oitenta e quatro centigramas) de cocaína e 01 (uma) pedra de crack, com massa total de 18,78g (dezoito gramas e setenta e oito centigramas) – fl. 198” (e-doc. 3).



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar e indeferida a aplicação de medidas cautelares diversas.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e a quantidade de entorpecentes apreendidos, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, para o qual fui designada Redatora do acórdão, Segunda Turma, DJe 17.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    10. Quanto à alegada desproporcionalidade entre a prisão preventiva e futura condenação, não cabe conjecturar, na via estreita do habeas corpus, sobre o quantum da pena e regime prisional que, em tese, poderiam vir a ser impostos ao paciente, se procedente a denúncia, o que se dará após ampla dilação probatória, a ocorrer com integral respeito aos princípios constitucionais e à garantia dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.



    11. Pelo que se tem nos autos, a busca e apreensão na residência do paciente foi precedida de mandado judicial, não cabendo cogitar de ilegalidade na espécie. Ademais, o crime de tráfico de drogas é permanente, o que justificaria a entrada no domicílio do paciente, ainda que ausente mandado judicial de busca e apreensão domiciliar.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando fundada em razões legítimas e objetivas, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (DJe 10.5.2016). No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 2. Inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre as circunstâncias do flagrante. 3. Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 202.339-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 17.8.2021, DJe 20.8.2021).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de munições. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Jurisprudência do STF no sentido de que a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Ainda, nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados (HC 105.484, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Precedentes. 3. Verificação, pelas instâncias antecedentes, da existência de prévia justa causa para o ingresso no domicílio. Decisões amparadas por elementos constantes nos autos, não se verificando ilegalidade ou teratologia. Conclusão diversa que demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência impossível na via restrita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 198.977-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 17.5.2021, DJe 26.5.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.131.415-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 7.8.2018, DJe 5.9.2018). 



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora